Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703460-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIO MAIA BARBOSA AGRAVADO: CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, EDMAR RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ABADIO MAIA BARBOSA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em sede de cumprimento de sentença n° 0007022-59.2013.8.07.0010 (proposto pelo ora agravante em desfavor dos agravados CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES e EDMAR RAMOS DOS SANTOS), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora do APARTAMENTO No 408, SITUADO NO 5o PAVIMENTO DO BLOCO C, EDIFICADO NO LOTE No 01, DA ÁREA CENTRAL No 01, DO SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO, BRASÍLIA/DF, matrícula no 52271, junto ao Cartório do 4 o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de EDMAR RAMOS DOS SANTOS. Alega, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família (Id. 129159218), nos termos da legislação vigente. O credor afirma que o referido imóvel não é o único bem do devedor (133363927). Junta procurações. Alega fraude à execução. O devedor, por sua vez, afirma que as procurações indicadas no autos, de fato, existem, porém se referem à venda de veículos ocorrida há anos (Id. 137560526); que nas procurações outorgadas pelas empresas NOVA SEMENTE e EMPRESA ANTÔNIO ME não constam a cláusula “em nome próprio”; que as referidas empresas pertencem a terceiro e que o devedor EDMAR não é proprietário de nenhuma delas; e que as procurações foram outorgadas em momento anterior à penhora do imóvel descrito nos autos. É o relatório. Decido. A procuração em causa própria (in rem propriam ou in rem suam) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel, agindo o outorgado no próprio interesse. O título suficiente da aquisição é o próprio instrumento, sequer carecendo o adquirente de outra prova. Compulsando os autos, verifico que a procuração Id. 133365298, que confere especiais poderes a EDMAR RAMOS DOS SANTOS para adquirir, zelar e administrar o LOTE 6, DO CONJUNTO 05, ADE-AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAMAMBAIA/DF, não se trata de procuração em causa própria (in rem propriam ou in rem suam). Inviável, portanto, o reconhecimento de negócio jurídico, o que permite concluir que o devedor Edmar possui apenas um imóvel, devendo ser acolhida a alegação de impenhorabilidade do APARTAMENTO No 408, SITUADO NO 5o PAVIMENTO DO BLOCO C, EDIFICADO NO LOTE No 01, DA ÁREA CENTRAL No 01, DO SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO, BRASÍLIA/DF, matrícula no 52271, junto ao Cartório do 4 o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, por se tratar de bem de família. Assim, acolho a impugnação apresentada para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel descrito nos autos. Proceda-se às diligências necessárias. Quanto aos demais pedidos formulados nos autos (Id. 133363927): Indefiro o pedido de penhora das cotas sociais de NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME, porque ausentes provas de que Edmar seja sócio da referida pessoa jurídica; Indefiro o pedido de penhora do imóvel em imóvel localizado no Setor de Mansões Águas Quentes, Quadra 141, Lote 33, Caldas Novas - GO e suas benfeitorias, porque a procuração acostada aos autos perdeu validade há tempos (Id. 133365295); Proceda-se à pesquisa de bens de CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES e EDMAR RAMOS DOS SANTOS via RENAJUD; e Cumpra-se o mandado Id. 127661939 na Rua 08, Chácara 182, Casa 25, Setor Habitacional Vicente Pires - DF, CEP 72006-710, caso ainda não diligenciado. Intime-se a parte credora para apresentar planilha discriminada e atualizada do débito, bem como para indicar outros bens passíveis de constrição judicial, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão Id. 40511172. Intimem-se. Publique-se.” (ID 142329456, autos originários, grifei). Nas razões (ID 43229660), sustenta: “Conforme demonstraremos, não se mostrou acertada a r. decisão proferida pelo d. juízo a quo que desconstituiu a penhora sobre o imóvel do executado Edmar, por entender que procuração Id. 133365298, que confere especiais poderes a EDMAR RAMOS DOS SANTOS para adquirir, zelar e administrar o LOTE 6, DO CONJUNTO 05, ADE-AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAMAMBAIA/DF, não se trata de procuração em causa própria (in rem propriam ou in rem suam). É fácil perceber, Excelência, que o d. juízo a quo, ao proferir sua decisão, se atentou apenas para o fato de não constar de forma expressa a expressão “em causa própria”, conforme defendeu a parte agravada, deixando, contudo, de se atentar para a essência do instrumento de mandato, que previu a possibilidade do outorgado (agravado) adquirir em nome próprio o referido bem imóvel, o que caracteriza uma procuração em causa própria. Na verdade, ao outorgar ao procurador poderes especiais para adquirir o bem imóvel, o outorgante fez uma procuração in rem propriam ou in rem suam, ou seja, verdadeiro negócio jurídico de compra e venda, visto que o outorgado pode agir em seu próprio interesse. ( ) Vale frisar que não consta na referida procuração (paradigma) a expressão em causa própria, mas tão somente poderes especiais para adquirir, como ocorreu no caso em apreço. ( ) Outro ponto que merece reforma, diz respeito ao indeferimento do pedido de penhora das cotas sociais da empresa NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. Ficou registrado na r. decisão guerreada que a causa do indeferimento do pedido de penhora das cotas sociais da referida pessoa jurídica foi a ausência de provas de que o sr. Edmar seja sócio da empresa. ( ) Ora, foram juntadas aos autos diversas procurações outorgadas pela empresa NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, (2009, 2017, 2019), conferindo poderes para que o executado Edmar administrar a referida empresa, podendo representa-la em todos os órgãos da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, dos estados e da União, e podendo ainda, fazer movimentação financeira junto aos bancos, além de poder admitir, contratar e promover os empregados. Vejamos o que ficou registrado na procuração (folha 036 do livro 2985, do Cartório Do 1° Ofício De Notas, Registro Civil, Títulos E Documentos Protesto De Títulos E Pessoas Jurídicas Do Distrito Federal). Desse modo, ao comprovar que o imóvel descrito na procuração lavrada à folha 119 no livro de procurações 3220 do Cartório Do 1° Ofício De Notas, Registro Civil, Títulos E Documentos Protesto De Títulos E Pessoas Jurídicas Do Distrito Federal pertence ao agravado Edmar, prova-se também que ele é mais do que um simples administrador, o que está nítido, já que um mero administrador não recebe procuração em causa própria relativos ao imóvel sede da empresa na qual trabalha. Portanto, ficou demonstrado que houve no caso fraude à execução, bem como que as procurações eram utilizadas apenas como meio de ocultar os bens que, na verdade, pertencem ao agravado Edmar. Desse modo, necessária a reforma da r. decisão guerreada para deferir a penhora das cotas sociais de NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, bem como ainda para reconhecer a fraude à execução presente no caso, conforme suscitado pelo agravante. ( )” E requer: “1) Seja o presente agravo de instrumento recebido com efeito suspensivo e provido; 2) seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para: a) determinar o imediato bloqueio do imóvel descrito na procuração de folha 119 no livro de procurações 3220 do Cartório Do 1° Ofício De Notas, Registro Civil, Títulos E Documentos Protesto De Títulos E Pessoas Jurídicas Do Distrito Federal, para fins de alienação / venda junto aos órgãos públicos tais como SEDUH-SEDUH - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, SEDUMA, SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO A MORADIA, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - IDHAB/DF e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP até que seja resolvido o mérito do presente agravo, e b) determinar o imediato bloqueio das cotas sociais da empresa NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA na junta comercial até que seja decidido o mérito do presente recurso; 3) NO MÉRITO, reformar a r. decisão agravada para a) rejeitando-se a impugnação à penhora apresentada pela parte agravada na petição ID 137560526, manter a penhora que recaiu sobre o bem imóvel do agravado, tendo em vista não tratar-se de bem de família, haja vista que o agravado possui outro bem imóvel, e b) deferir a penhora das cotas sociais da pessoa jurídica NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, ante a prova da propriedade de fato do agravado Edmar.” (ID 43229660) Preparo recolhido (ID 43229678). É o relatório. Decido. Recurso que não merece prosseguimento, dada sua intempestividade. Segundo disposto no art. 1.003, § 5o do CPC, prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. E, nos termos do art. 4o, §§ 3o e 4o da Lei 11.419/2006, “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”; e “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. No caso, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 30.11.2022 (ID 142329456, autos originários), tendo sido disponibilizada no DJe em 07.12.2022, quarta-feira, e publicada no primeiro dia útil seguinte, em 9.12.2022 (feriado forense em 8.12.2022 – Dia da Justiça), sexta-feira (ID 144600404, autos originários). Início do prazo processual para interposição do agravo de instrumento que se deu em 12.12.2022, segunda-feira, suspenso a contagem do prazo de 20.12.2022 a 20.01.2023, e finalizado em 02.02.2022, quinta-feira; interposto o recurso em 06.02.2023, segunda-feira, evidente a intempestividade. Assim, não preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora